Tribunal: TCU
Processo: 022.900/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Trabalho (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de Pensão Civil, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 2, relativo à concessão inicial da pensão civil de Roberto Romaioli em favor de Felícia da Rocha Romaioli (ato no 8877/2018), autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Sefip que retifique, no formulário Sisac do ato de concessão inicial da pensão civil de Roberto Romaioli em favor de Felícia da Rocha Romaioli (ato no 8877/2018): 9.2.1. o campo referente ao Fundamento legal da pensão para "PCIV-13 - CF/1988, art. 40, § 7o, inciso I (Redação dada pela EC 41/2003), c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004) - Pensão por morte, sem paridade, com valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito. Pensão sem paridade (vigência de 20/2/2004 a 12/11/2019) "; 9.2.2. o campo referente à Forma de reajuste dos proventos para "Sem paridade"; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.